Tribunal: TJDFT
Processo: 0727261-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727261-63.2019.8.07.0000 RECORRENTES: ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE LOTES NO CONJUNTO RESIDENCIAL BIANCA, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM EUROPA, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO VIVENDAS COLORADO II, ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE FRAÇÃO IDEAL NO CONDOMÍNIO JARDIM EUROPA II, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VIVENDAS CAMPESTRE, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VIVENDAS COLORADO, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO VIVENDAS DA SERRA, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES VIVENDAS SERRANA, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MEUS SONHOS, CONDOMÍNIO VIVENDAS PARAISO RECORRIDO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 19127947): PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. USUCAPIÃO. ÁREA PARTICULAR DESPROVIDA DE REGISTRO INDIVIDUALIZADO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. REQUISITOS. DESATENDIMENTO. DEBATE. RECURSO REPETITIVO. TRIBUNAL SUPERIOR. O processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR possui duas fases distintas: a primeira é concernente à admissibilidade do incidente, nos termos do artigo 981, do Código de Processo Civil; a segunda é a definição da tese jurídica, por ocasião do julgamento do mérito do incidente. Para a admissibilidade do incidente devem ser preenchidos os requisitos insculpidos no artigo 976, da Lei Processual Civil, sendo dois positivos (efetiva repetição de processos; risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica) e um negativo (ausência de afetação de recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva, pelos tribunais superiores). Considerando que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do ProAfR no Resp no 1.818.564-DF, afetou recurso para decidir idêntica questão de direito - possibilidade de usucapião de imóvel particular desprovido de registro –, o IRDR não pode ser admitido, por não preencher o requisito negativo previsto no artigo 976, § 4o, do Diploma de Processo Civil. Os recorrentes apontam afronta aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 976, § 3o, e 987, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que, qualificado o presente feito como causa decidida em última ou única instância, cabe ao STJ examinar o apelo especial, a fim de que se avalie a matéria fática posta e estabeleça balizas interpretativas próprias e mais abrangentes que aquelas que serão atribuídas no julgamento do REsp 1.818.564/DF; b) artigo 976, § 4o, do CPC, afirmando que a discussão travada pelo STJ no REsp 1.818.564/DF, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, refere-se apenas aos imóveis localizados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, sendo somente atingidos pela futura tese estabilizada os casos concretos que se enquadrem nessa circunstância. Alegam, por fim, que não houve a suspensão dos processos que versem sobre a questão de direito discutida no REsp 1.818.564/DF em relação aos demais imóveis localizados no Distrito Federal, sendo necessária a admissão do IRDR para tal finalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto às aludidas teses ventiladas pelos recorrentes, porquanto, na hipótese dos autos, “O acórdão que inadmite a instauração do IRDR não preenche o pressuposto constitucional da causa decidida apto a viabilizar o conhecimento de quaisquer recursos excepcionais, uma vez que ausente, na hipótese, o caráter de definitividade no exame da questão litigiosa” (AgInt no AREsp 1245497/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). Além disso, segundo entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, “Não é cabível recurso especial em face do acórdão que inadmite a instauração do IRDR por falta de interesse recursal do requerente, pois, apontada a ausência de determinado pressuposto, será possível a instauração de um novo IRDR após o preenchimento do requisito inicialmente faltante, sem que tenha ocorrido preclusão, conforme expressamente autoriza o art. 976, §3o, do CPC/15” (AgInt no AREsp 1245497/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031